Tribunal: TJBA
Processo: 8014003-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014003-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALBAN LUIS SILVA LIMA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014003-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALBAN LUIS SILVA LIMA PEREIRA
e como agravada
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator